Tribunal: TJDFT
Processo: 0728895-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA INDICAR BENS À PENHORA, SOB PENA DE RESPONDER POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA ART. 774, INCISO V, DO CPC. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente do art. 774, inciso V, do CPC, só pode ser cogitada quando demonstrada a má-fé processual. E, mesmo assim, será cabível apenas quando for efetivamente constatada a ocultação propositada do patrimônio.
2. Ainda que não tenha havido o cumprimento da ordem judicial para indicar os bens penhoráveis, ausente o dolo, não se vislumbra a intenção consciente e injustificada de frustrar a execução, devendo ser afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Agravo de instrumento provido.